Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732997-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: HERSON TIAGO VALE DE FREITAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SPE Guará II Lotes A/B - Engenharia Ltda. contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que determinou a realização de perícia, cujos honorários deverão ser rateados entre as partes (autos de no 0720722-44.2020.8.07.0001, ID no 101856902, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, argumenta que os honorários periciais deveriam observar a proporção fixada no título judicial para o pagamento das verbas sucumbenciais, se responsabilizando por 40% do valor e o agravado por 60%. 3. Tece considerações sobre a natureza da prova pericial e apresenta precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça com o intuito de embasar a sua pretensão recursal. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam suportados pelas partes na mesma proporção das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. 5. Preparo (ID no 29938571 e no 29938573). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, o que não é afetado pela decretação da revelia do agravado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar de a demanda originária tratar de pedido de liquidação de sentença, são aplicáveis, de maneira subsidiária, as disposições previstas para as ações de conhecimento, inclusive no que tange à distribuição da prova. 13. A decisão determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos pela agravada ao agravante, motivo pelo qual determinou o rateio dos honorários periciais. Considerando que há dúvidas justificáveis quanto aos cálculos a serem realizados, a decisão aplicou o disposto no art. 95 do CPC, pois a prova servirá a ambas as partes e se mostra indispensável à solução da controvérsia. 14. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.274.466, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. 15. Ocorre que o autor, exequente, não sucumbiu em relação à totalidade dos pedidos, razão pela qual as verbas respectivas foram fixadas na proporção da sucumbência, sendo responsável por 60% do valor e a ré, executada, pelos 40% remanescentes (ID no 94261306). 16. Como consequência, o custeio dos honorários periciais também deverá observar a mesma proporção das verbas sucumbenciais fixadas no título judicial, ou seja, o agravado deverá pagar 60% (sessenta por cento) e a agravante 40% (quarenta por cento). Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1361231, 07122459820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, verifico os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal para que o pagamento dos honorários periciais observe a mesma proporção de divisão das verbas sucumbenciais, sendo 40% (quarenta por cento) devidos pela agravante e 60% (sessenta por cento) de responsabilidade do agravado (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO